Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718076-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELBERTI MOACYR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 46585828) impetrado por WELBERTI MOACYR DA SILVA contra ato acoimado coator perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante aduz, em síntese, que foi eliminado do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal por ter omitido a informação que foi registrada no Boletim de Ocorrência Policial n.o 5902/2015-0, da 4a Delegacia de Polícia Civil. Afirma ter participado do referido inquérito apenas na condição de testemunha, além de não ter conhecimento ou sido intimado a respeito das informações contidas nele. Alega que, embora conste na declaração de testemunha do inquérito policial que naquele momento fazia uso de maconha há cerca de cinco anos, o termo é de seu total desconhecimento, tanto assim que não consta assinatura. Com o objetivo de afastar quaisquer impedimentos para aprovação no certame, realizou exame toxicológico em 31.3.2023, cujo laudo constatou negativo para todos os testes de drogas ilícitas. Aponta a urgência na concessão da tutela em razão de o curso de formação para o cargo iniciar-se em 15.5.2023 e ter como exigência a presença em 100% (cem por cento) das aulas. Reclama especificamente da resposta ao recurso administrativo apresentado perante a banca examinadora, uma vez que se limitou a repetir literalmente a motivação exposta no resultado provisório. Requer, liminarmente, ordem judicial para que seja assegurada a matrícula e a participação efetiva e plena do impetrante no curso de formação que se iniciará na próxima segunda-feira (15 de maio de 2023), bem como, observada a ordem de classificação, a reserva de vaga para eventual e futura nomeação no cargo público. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e concessão da segurança para declarar a nulidade do ato impugnado e, consequentemente, determinada a nomeação e a posse imediata do impetrante no cargo público. É o relato do essencial. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato acoimado coator do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Objetiva o impetrante o reconhecimento da nulidade do ato coator, em razão de ter sido considerado inapto na Etapa IV – Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social do Concurso Público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em razão de ter omitido a informação que foi registrada no Boletim de Ocorrência Policial n.o 5902/2015-0, da 4a Delegacia de Polícia Civil. Consta do histórico do referido documento policial (ID 46585836, p. 14/16): HISTÓRICO Uma equipe Na SRD (Seção de Repressão às Drogas) desta Delegacia conduziu a pessoa de HIGOR LEONARDO SANTIAGO DE AQUINO ALVES, detido em flagrante incurso na conduta prevista no Art. 33, § 3°, da Lei. 11.343/2006. VERSÃO DO CONDUTOR DO FLAGRANTE Durante a ação desencadeada pela SRD (Seção de Repressão às Drogas) desta Delegacia para combater o tráfico e uso de drogas na região do Guará, HIGOR LEONARDO SANTIAGO DE AQUINO ALVES foi flagrado no Skate Park do Guará II portando um cigarro manufaturado de maconha. A droga foi encontrada no bolso traseiro de sua bermuda e se destinava para uso comum e gratuito com seu colega WELBERTI MOACYR DA SILVA. Diante da situação, conduziu HIGOR a esta Delegacia para providências. VERSÃO DA TESTEMUNHA Ratifica a versão apresentada pelo condutor. VERSÃO DA TESTEMUNHA WELBERTI MOACYR DA SILVA Informou que estava chegando no local para se encontrar com HIGOR, quando foram abordados pela polícia. Narrou que faz uso de maconha a cerca de 5 anos. VERSÃO DO AUTOR Informou que a substância encontrada em sua posse se trata de maconha e que iria consumi-la em companhia de seu colega WELBERTI. A substância foi adquirida na praça da Ql 1, Guará l. (...) Extrai-se da narrativa do boletim de ocorrência, que, em princípio, o impetrante era o destinatário, em comum com o portador, do cigarro manufaturado de maconha. O uso de tais dados do boletim de ocorrência pela banca examinadora na etapa de Sindicância Exame da Vida Pregressa e Investigação Social não configura a pretendida nulidade do ato, haja vista a fé pública que detém o escrivão de polícia que insere essas informações nesse tipo de documento público, inclusive apta a dispensar a assinatura dos interessados. A intenção do impetrante de impugnar o ato acoimado coator mediante a apresentação de laudo toxicológico, declaração de desconhecimento das informações do boletim de ocorrência e combater a veracidade de tais anotações em registro policial demandam dilação probatória, o que afasta nesta análise inicial a alegação de direito líquido e certo na via mandamental. Portanto, nessa análise inicial, constato que o impetrante não carreou prova pré-constituída a amparar a sua alegação de nulidade do ato que o eliminou do concurso público na etapa de Sindicância Exame da Vida Pregressa e Investigação Social. Deve, mesmo, ser exigido de pessoa muito em sua conduta social e moral como in casu, do que em relação a vários cargos existentes no serviço público. Consumir droga ilícita e andar com pessoas portadoras de substância entorpecente como "maconha", a toda evidência, não é algo razoável ou tolerável para um candidato a policial penitenciário. A possibilidade de pessoa com esse cargo e conduta levar droga para dentro de penitenciária não pode ser descartada. Tal ocorrência será uma tragédia irreparável para determinados internos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se a autoridade coatora para prestar informações (artigo 7o, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante, haja vista a informação de desemprego e aquelas contidas nos extratos bancários de ID 46585832. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador